Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-94.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002177-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANA BOLZANE DA SILVA - CPF: 005.881.861-80 (RECORRENTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1002177-94.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
ROSANA BOLZANE DA SILVA.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELA AUTORA – CONSUMIDORA NOTIFICADA COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO À NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221280704, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais em razão da falha na prestação do serviço da demandada, uma vez que alterou o voo contratado pela autora devido
overbooking
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Narra a inicial que, a requerente adquiriu bilhetes de viagem, junto a empresa requerida, por meio da reserva “XWDD2U” dos dias 16 de agosto a 22 de agosto de 2023, saindo de Sinop à cidade de Natal/RN. Seu voo de ida estava programado para ocorrer às 01:45 horas do dia 16 de agosto de 2023 com horário de chegada previsto para às 16:55 horas da mesma data,
ocorre que a requerente recebeu uma notificação da requerida lhe avisando da alteração de horário de voo
.

O voo de volta inicialmente adquirido estava programado para ocorrer às 17:55 horas do dia 22 de agosto de 2023, com chegada prevista em seu destino final às 00:20 horas aeroporto de Sinop do dia 23 de agosto de 2023, ou seja, o tempo de viagem seria de aproximadamente 7h, ocorre que,
a
requerente recebeu e-mail de que seu voo havia sido modificado.

Diante disso, a passagem mais próxima da adquirida inicialmente encontrada pela requerente tinha como partida às 17:55 horas do dia 22 de agosto de 2023 e chegada em Sinop por volta das 13:30 horas do dia 23 de agosto de 2023. Deste modo, requer a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Em sede de contestação, a reclamada alegou que não houve nenhum atraso e que
a mudança na forma do voo foi avisada com antecedência (2 meses) antes do embarque devido a motivos de segurança
.

Passo a análise do mérito.

No presente caso, analisando os documentos apresentado no
Ids. 138512626 e 148365641
Pág. 11 e 12, é possível verificar que a reclamante foi comunicada da alteração do voo, 2 (dois) meses antes do seu embarque.

(...)

Portanto, se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 60 (sessenta) dias da data do embarque, inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente se os passageiros optaram pela reacomodação no voo alterado e não pelo reembolso integral das passagens
.
(grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a comunicação da alteração do voo foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, consoante exigência do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o que proporcionou à parte autora a antecedência necessária para eventuais providências junto à parte demandada, importando em anuência tácita da consumidora.

Desse modo, tendo havido a adequada informação da reclamante acerca da alteração do voo contratado, com a devida antecedência, e a ausência de insurgência da consumidora quanto a tal fato, há que se reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço da parte demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –

ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado,

deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) em relação ao horário originalmente contratado, previsto na Resolução ANAC 400/2016
. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT – Recurso Inominado nº 1040470-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgamento: 24/06/2024, Publicação: 30/06/2024). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC
, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário.

Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações
, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.
Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência
. Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
. (TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). (Destaquei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024